Tribunal: STJ
Processo: 0811053-76.2024.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974431 - RJ
(2025/0235166-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RODRIGO CAVALCANTE DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCILENE MARGARETE CAVALCANTE MARQUES -
RJ084430
CLEIDE MARIA DA SILVA - RJ126072
GEORGIA VOLTAN COELHO DE ALBUQUERQUE -
RJ222277
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
ERICK TELLES ELLERBROEK - RJ189274
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir
matéria já decidida.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a8cae03-643e-49e6-ba15-2eb56e20f892

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974431 - RJ
(2025/0235166-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RODRIGO CAVALCANTE DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCILENE MARGARETE CAVALCANTE MARQUES -
RJ084430
CLEIDE MARIA DA SILVA - RJ126072
GEORGIA VOLTAN COELHO DE ALBUQUERQUE -
RJ222277
EMBARGADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
ERICK TELLES ELLERBROEK - RJ189274
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir
matéria já decidida.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO CAVALCANTE
DA CONCEIÇÃO ao acórdão que negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
REVOGAÇÃO.
INCAPACIDADE
FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 572)

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante aduz que a
decisão embargada padece do vício de contradição.
Menciona que não há falar em incidência da Súmula no 7/STJ.
Argumenta que

"(...)
Documento eletrônico VDA54118552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 91464a90-7de9-49ac-8be1-8ab2f4ef7f0c

Deixou de ser analisado que de acordo com o dispositivo do artigo
98 do CPC, que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos
para pagar as custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, terá
direito à Gratuidade de justiça na forma da Lei." (e-STJ fl. 588)

Na Petição de e-STJ fls.
o embargante pleiteia a concessão da
567/570,
gratuidade de justiça, já que "(...) poderá ser concedido em qualquer fase do Processo."
(e-STJ fl. 567)
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 597).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Observa-se dos autos que o tribunal de origem concluiu que "em que pese o
juízo tenha oportunizado à autora a juntada de documentos comprobatórios da
(e-STJ fl. 288)
hipossuficiência, tal determinação não foi cumprida."
Dessa forma, correto o julgado ora embargado que, com base no óbice da
impossibilitou a análise do pedido de gratuidade de justiça pela
Súmula no 7/STJ,
necessidade de revisão de todo o conjunto fático-probatório dos autos.
A esse respeito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
CONTRATO
E
INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS 282 E
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FUNDAMENTO DO
356/STF.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO
TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
3. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que
quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente.
Precedentes.
4. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido."
(
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.237.144/SP,
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Importa ressaltar que, de fato, a concessão da gratuidade judiciária pode
ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Documento eletrônico VDA54118552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 91464a90-7de9-49ac-8be1-8ab2f4ef7f0c

Na hipótese dos autos, mesmo que houvesse o deferimento da justiça
gratuita no presente momento, não teria o condão de isentar o embargante de arcar
com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
CPC será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:01
Código de Controle do Documento: 91464a90-7de9-49ac-8be1-8ab2f4ef7f0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.974.431 / RJ
Número Registro: 2025/0235166-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08110537620248190202 202524504228 8110537620248190202
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO CAVALCANTE DA CONCEICAO
ADVOGADOS : MARCILENE MARGARETE CAVALCANTE MARQUES - RJ084430
CLEIDE MARIA DA SILVA - RJ126072
GEORGIA VOLTAN COELHO DE ALBUQUERQUE - RJ222277
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS : CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
ERICK TELLES ELLERBROEK - RJ189274
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO CAVALCANTE DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCILENE MARGARETE CAVALCANTE MARQUES - RJ084430
CLEIDE MARIA DA SILVA - RJ126072
GEORGIA VOLTAN COELHO DE ALBUQUERQUE - RJ222277
EMBARGADO : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Documento eletrônico VDA55074114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: f5308c2b-d635-4b10-8a00-6eee12c30f3a

ADVOGADOS
: CASSIO RODRIGUES BARREIROS - RJ150574
ERICK TELLES ELLERBROEK - RJ189274
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: f5308c2b-d635-4b10-8a00-6eee12c30f3a